Tribunal: TJSP
Processo: 1012964-57.2021.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade da juntada do prévio requerimento para o ingresso em juízo - Autor que buscou a autarquia para reativação da benesse e pagamento dos meses não sacados - Benefício imediatamente restabelecido/implantado - Pagamento dos valores não sacados

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Falta de interesse de agir - Extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, inc. VI, do CPC) - Inadmissibilidade - Desnecessidade da juntada do prévio requerimento para o ingresso em juízo - Autor que buscou a autarquia para reativação da benesse e pagamento dos meses não sacados - Benefício imediatamente restabelecido/implantado - Pagamento dos valores não sacados de rigor - Extinção afastada - RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.